Tribunal: TJDFT
Processo: 0702877-83.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702877-83.2022.8.07.0015 APELANTE: LUCIA NASCIMENTO ANDRADE APELADO: NÃO HÁ DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 03/05/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR